Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720551-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GLAUCO LEITE TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID 29656964, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ora apelado, GLAUCO LEITE TEIXEIRA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com espeque nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC. Após a inclusão do feito em pauta (ID 31390833), o advogado Rafael Teixeira Moreti, registrado na OAB/DF sob o número 22.799, atravessou petição informando “que GLAUCO LEITE TEIXEIRA é falecido desde 10/04/2021, ou seja, mais de 3 (três) meses antes do ajuizamento da ação.” (grifado no original). Além disso, o aludido advogado aponta, em síntese, o endereço em que o veículo em liça pode ser encontrado (ID 31737961). Por fim, encartou aos autos a certidão de óbito de ID 31737962. Instado a se manifestar sobre os fatos noticiados por intermédio da petição de ID 31860057, o apelante, ao passo que tece considerações sobre a constituição em mora de um possível herdeiro do apelado, requer a expedição de ofício ao INSS “visando proceder com a regularização do polo passivo com a notificação do representante do espólio de GLAUCO LEITE TEIXEIRA.” (ID 32021393). Diante desse cenário, evitando-se, assim, qualquer tipo de alegação de nulidade processual, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA APELANTE (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste quanto a possível ilegitimidade passiva ad causam (ausência de pertinência subjetiva para a demanda), mácula que, caso confirmada, impede o válido exercício do direito de ação e impõe a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC. Retire-se, por oportuno, o processo da pauta de julgamento da 2a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (02/02 a 09/02) (ID 31390833). Em sequência, após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos, com as providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator